Tribunal: TJDFT
Processo: 0704484-32.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRO. ASSISTÊNCIA MÚTUA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO.
1. A obrigação alimentar entre os cônjuges decorre do dever de mútua assistência (art. 1.566, III do Código Civil) e pode permanecer após o rompimento do vínculo conjugal, desde que comprovada a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
2. A obrigação alimentar, derivada do vínculo matrimonial, deve ser fixada por período certo, em razão do seu caráter excepcional e temporário, desde que constatada ausência de condições de a alimentada manter o seu sustento, seja pela incapacidade permanente para o trabalho seja pela impossibilidade de sua reinserção nesse mercado.
3. Recurso conhecido e não provido.